Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou as requeridas ao pagamento de R$ 1.200,00 mensais. Os embargantes alegam omissão e obscuridade no acórdão embargado, referente ao prazo de entrega das chaves e ao cálculo dos lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto ao prazo de entrega das chaves e ao cálculo dos lucros cessantes; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são meio adequado para rediscussão da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a presença de vício a ser sanado no acórdão embargado. Todos os pontos foram devidamente analisados e fundamentados.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada. Inexistentes os vícios apontados, rejeitam-se os embargos de declaração.
5. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo omissão nem obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada. 2. Não há omissão nem obscuridade quando todos os pontos são devidamente analisados e fundamentados."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.972828, 20130110531015APC, Rel. ANGELO PASSARELI, j. 05/10/2016.